Tribunal: TJMT
Processo: 0041875-58.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041875-58.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DA SILVA - CPF: 551.594.191-87 (EMBARGANTE), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), SANDRA HELENA DA SILVA XIMENES NASCIMENTO - CPF: 474.819.781-15 (EMBARGANTE), MICHELE HANNA JORGE COUTINHO - CPF: 001.469.141-80 (EMBARGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), DANIELLA HANNA JORGE - CPF: 028.251.791-08 (EMBARGADO), SELMA GOUVEIA JORGE - CPF: 327.837.521-15 (EMBARGADO), NAZIH HANNA JORGE - CPF: 241.019.311-00 (EMBARGADO), CARLA GRUNWALD HARAOUI (EMBARGADO), CRISTINA GRUNWALD HARAOUI DE SOUZA (EMBARGADO), EMANUELE ROCHA SILVA SANTANA - CPF: 032.529.721-58 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO QUE VISA REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinário, sob fundamento da ausência do elemento subjetivo
animus domini
na posse exercida pelos autores.

A parte embargante alega omissão quanto à análise da cadeia dominial do imóvel, à contagem do prazo aquisitivo, à improcedência de ação possessória anterior, à existência de notificação administrativa e à suposta divergência jurisprudencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente no que se refere à alegada posse com
animus domini
e aos elementos probatórios mencionados pelos embargantes.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão recorrido apreciou de forma clara e suficiente todos os elementos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à ausência de
animus domini
, conforme delineado na prova testemunhal, documental e nas próprias declarações das partes.

A alegação de omissão se confunde com inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado, não sendo cabível rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
A jurisprudência é pacífica ao afastar o acolhimento de embargos quando inexistentes os vícios legais e quando o objetivo é reabrir discussão sobre o mérito da causa.

Não se verifica, nesta oportunidade, caráter manifestamente protelatório, mas adverte-se que eventual reiteração poderá ensejar aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A discordância com os fundamentos do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos José da Silva e Sandra Helena da Silva Ximenes Nascimento
, contra o v. acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença de improcedência, mantendo incólume o
decisum
originário que rejeitou o pleito de aquisição da propriedade por usucapião.

Inconformados, os embargantes apontam a existência de omissão na referida decisão colegiada, sustentando: (i) a ausência de manifestação expressa sobre a cadeia dominial do imóvel em litígio, aduzindo que os embargados somente passaram a incluir a área objeto da demanda em sua matrícula no ano de 2009, ou seja, uma década após a alegada aquisição do bem; (ii) a ausência de pronunciamento sobre a existência e o conteúdo da ação de reintegração de posse n. 0041269-30.2011.8.11.0041, que tramitou perante a 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada pelos ora embargados, e julgada improcedente em 2013; (iii) a ausência de exame quanto à possibilidade de reconhecimento do prazo aquisitivo no curso do processo judicial (fato constitutivo superveniente), nos moldes do art. 493 do CPC; e (iv) contrariedade do acórdão embargado a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o que justificaria o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Nas contrarrazões de id. 305020879, os embargados pugnam pelo não acolhimento dos aclaratórios, bem como pela imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter a questão objeto de discussão reapreciada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

Com efeito, observa-se que o v. acórdão embargado não incorreu em qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado de maneira clara, objetiva e suficiente a matéria devolvida à apreciação desta instância
ad quem
.

O fundamento central da improcedência da ação de usucapião extraordinário residiu, de forma inequívoca, na ausência de demonstração do
animus domini
, elemento subjetivo essencial e imprescindível para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

A despeito das alegações dos embargantes quanto à cadeia dominial do imóvel, à existência de anterior ação possessória (ação de reintegração de posse julgada improcedente), à contagem do prazo aquisitivo durante a tramitação do processo, e à pretensa divergência jurisprudencial, tais argumentos não são aptos a infirmar os fundamentos do acórdão invectivado.

Isso porque não possuem relevância jurídica suficiente para alterar o desfecho da causa, na medida em que o pedido foi julgado improcedente com base na inexistência de posse qualificada com
animus domini
, conforme amplamente demonstrado no voto condutor do julgamento.

Tais temas, portanto, são estranhos à
ratio decidendi
do julgado, não tendo o condão de tornar a decisão omissa, tampouco de justificar a interposição dos embargos. A parte embargante, a rigor, busca rediscutir os fundamentos já devidamente apreciados e superados, o que não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Para que não paire dúvida, colaciono parte do v. acórdão que evidencia de forma expressa a matéria julgada e o seu fundamento central:

“
Pois bem. Em que pesem as razões deduzidas pelos apelantes, da acurada análise dos presentes autos, é forçoso reconhecer que a sentença objurgada não merece reforma, sobretudo porque não há elementos suficientes para demonstrar de forma inequívoca o animus domini dos autores, requisito essencial para o reconhecimento do direito à aquisição originária através de usucapião.

Consoante revelado nas provas testemunhais e pelas próprias alegações deduzidas na exordial, o imóvel em questão, situado próximo ao prédio da Prefeitura Municipal de Cuiabá, era utilizado pelo autor Carlos José da Silva, servidor da prefeitura, após o expediente laboral, como área de estacionamento para veículos de colegas de repartição. Cuidava-se, portanto, de uma ocupação tolerada, associada a uma utilidade funcional e economicamente residual, consistente na cobrança de valor irrisório pela vigilância dos veículos, quantia essa girando em torno de R$ 30,00 mensais, conforme informações prestadas pelas testemunhas/informantes em audiência.

Além disso, como bem ressaltado na sentença, consta nos autos que a própria Prefeitura Municipal custeou a construção dos banheiros existentes no local, sendo tal espaço frequentado não apenas por colegas de trabalho dos autores, mas também pela população em geral, circunstâncias que conduzem à conclusão de que o imóvel era tido, à época, como área pública ou de uso coletivo informal, e não como propriedade privada com domínio exercido de maneira exclusiva pelos ora apelantes.

Ademais, infere-se do documento constante no id. 5322993 que o fornecimento de energia elétrica estava registrado em nome de “PMC - banheiro público”, situação que reforça a percepção social e institucional de que o imóvel não se prestava a domínio privado individualizado, mas sim a uma função pública ou paraestatal, mesmo que informal.

Se isso não bastasse, conforme mencionado na sentença objurgada, verifica-se que os próprios autores, ao lavrar boletim de ocorrência (id. 191617356 / 28726109), reconheceram a existência de titularidade dominial alheia sobre o imóvel, mencionando “que a área pertence ao sr. Nazir que a comunicante narra que nunca criou nenhum obstáculo quanto a permanência da comunicante e do seu convivente na posse.” Tal manifestação, vinda da própria parte autora, revela grau de submissão ao domínio de outrem incompatível com a posse autônoma exigida para aquisição originária da propriedade.

Dessa maneira, mesmo que exista termo de notificação da prefeitura com ajuste de conduta em nome da autora (id. 53229933), torna-se forçoso reconhecer a fragilidade das provas dos autos para demonstrar o requisito subjetivo do animus domini, cujo ônus probatório recai sabidamente sobre os autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, a mera prática de atos de conservação, uso ou mesmo de exploração limitada da área, ainda que por longo período, não é suficiente, por si só, para presumir a posse qualificada exigida pela legislação civil, sobretudo quando se insere em contexto de tolerância tácita, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Em outras palavras, não se trata de reconhecer que a posse dos autores tenha sido ilegal ou clandestina, mas sim de constatar que não foi demonstrado o animus domini de forma robusta e inequívoca, como exige a doutrina e a jurisprudência dominante, e cuja comprovação é indispensável à procedência da pretensão de usucapião.

Diante da ausência de prova inequívoca do animus domini, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido da improcedência do pleito de usucapião, conforme se infere do julgados a seguir: (...)

Desse modo, diante da ausência de comprovação satisfatória do elemento subjetivo essencial, qual seja, o animus domini, a improcedência do pedido é medida que se impõe, não merecendo, pois, qualquer reparo a sentença invectivada.
”

Como se constata do excerto acima, a decisão colegiada enfrentou, de maneira clara e fundamentada, os elementos essenciais do pedido e concluiu, com base em prova testemunhal, documental e em manifestações das próprias partes, que a posse exercida pelos embargantes decorreu de mera tolerância dos proprietários e da utilização funcional de espaço público, circunstâncias que inviabilizam a caracterização do
animus domini
.

É cediço que atos de mera permissão, tolerância ou liberalidade não ensejam posse
ad usucapionem
, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, o que foi devidamente ressaltado na decisão.

Portanto, se os embargantes discordam da conclusão do v. acórdão, devem buscar a via recursal própria. O que não se admite é que, sob o pretexto de suprir omissão, pretendam rediscutir matéria de mérito por meio de embargos de declaração, desvirtuando a sua natureza jurídica.

A suposta omissão alegada pela parte embargante, portanto, não passa de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações dos embargantes, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão a ser sanada por esta via.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ressalte-se, por oportuno, que os embargos ora opostos não revelam, ao menos nesta oportunidade, caráter manifestamente protelatório a justificar, de imediato, a aplicação da sanção prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, conforme postulado pelos embargados. Contudo, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da referida sanção.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025